Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-06.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803273-06.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: EQMG AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

RECORRIDO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - CERAT DE ALTAMIRA/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DA ADC 49. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EQMG Agricultura e Pecuária LTDA contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legalidade da cobrança de ICMS em operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

2. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de aguardar a definição definitiva do STF sobre a ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão no acórdão embargado quanto à pendência de julgamento do Tema 1367 do STF;
(ii) é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, concluindo pela possibilidade de cobrança do ICMS até o exercício de 2023, diante do ajuizamento da ação após a publicação da ata de julgamento.
5. A pendência de julgamento do Tema 1367 (RE 1.490.708) não impede a aplicação da modulação já fixada, que possui efeito vinculante nos termos do art. 927, I, do CPC e art. 102, § 2º, da CF.
6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo descabido o reexame das razões do julgado por meio do referido recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que aplica os efeitos da modulação fixada na ADC 49 do STF a mandado de segurança ajuizado após a publicação da ata de julgamento. 2. A pendência de julgamento do Tema 1367 não impede a eficácia vinculante da decisão proferida na ADC 49.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/2015, art. 1.022 e art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.490.708 (Tema 1367), j. 24.05.2024; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
EQMG Agricultura e Pecuária LTDA
, contra Acórdão de ID nº 27311395, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo
Estado do Pará
, nos Autos Mandado de Segurança, ajuizada pela ora embargante em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária – CERAT de Altamira/PA,
a qual concedeu a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em síntese, narrou a
impetrante
ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social a pecuária, incluindo as atividades de cria, recria, engorda, e confinamento de bovinos em Fazendas nas quais a impetrante é a proprietária, localizadas no Estado do Pará e em outros Estados da Federação. Deste modo, ajuizou mandado de segurança com pedido liminar visando assegurar o direito líquido e certo em realizar as operações de transferência de bovinos entre as fazendas de propriedade dela, sem a cobrança do ICMS, uma vez que, o entendimento sumulado do c. STJ (súmula 166), dispõe a impossibilidade de tal cobrança.

Em
sentença
, o juízo de 1º grau
concedeu
a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

O
Ministério Público
manifestou-se pela admissão da remessa necessária e pela manutenção da sentença de 1º grau.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
argumentando ter sido afastada temporariamente pelo STF, a aplicação da Súmula nº 166 do STJ, no julgamento final dos embargos de declaração na ADC 49. Desse modo, requereu o provimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento do
Recurso Necessário, sendo-lhe negado seguimento
, mantendo a sentença de 1º grau recorrida.

Contra essa Decisão, o
Estado do Pará
opôs recurso de
Embargos de Declaração
alegando omissão da análise acerca do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49 do STF, e falta de fundamentação na decisão recorrida. Desse modo, requer a nulidade da decisão.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo
concedido provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Contra esse Acórdão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de erro material, vez que foi proferido acórdão em face dos Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática, uma vez que deveria ser proferido decisão monocraticamente, alegou, ainda, obscuridade e contradição no que se refere a modulação dos efeitos da decisão da ADC Nº 49.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e provimento do recurso de
Embargos de Declaração
oposto, para corrigir a contradição apontada, e modificar o Acórdão embargado e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,

e consequentemente manter a decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Face a essa Decisão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição referente à fundamentação e o dispositivo. Desse modo, requereu provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e parcial provimento do recurso de Embargos de Declaração oposto nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir a contradição apontada, e manter o Acórdão de ID nº 22249986 em todos os seus termos e consequentemente seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará faça a cobrança do ICMS, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a Decisão Monocrática de ID nº 23910612, o
Estado do Pará
Interpôs recurso de
Agravo Interno
argumentando

que a decisão monocrática de relator não pode anular acórdão proferido por órgão colegiado em face do princípio da colegialidade e do paralelismo das formas, alegou, ainda, que o entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, cuja modulação ocorreu “a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”. Desse modo, requereu provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo
concedido provimento
ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

Desta feita, considerando, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, decisão vinculante, merece provimento o Agravo Interno em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO – LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a esse acórdão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
opôs os presentes embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de se aguardar a definição definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da ADC 49, especialmente diante da pendência de julgamento do Tema 1367 (RE 1.490.708), além de requerer prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de se aguardar a definição definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da ADC 49, especialmente diante da pendência de julgamento do Tema 1367 (RE 1.490.708), além de requerer prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Compulsando os autos verifico que não assiste razão ao embargante, visto que não se vislumbra a existência de qualquer omissão no acórdão ora embargado, tendo em vista que o julgado enfrentou adequadamente as questões postas, tendo analisado expressamente a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, concluindo que, como o Mandado de Segurança foi impetrado após a publicação da ata de julgamento (04/05/2021), seria legítima a cobrança de ICMS até o exercício de 2023, vejamos:

No que tange ao entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, verifica-se que a modulação ocorreu a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Desse modo, observa-se que esta ação foi ajuizada em
30.06.2022
, data posterior à publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em
04.05.2021
. Assim, entendo que a cobrança do ICMS pelo Estado do Pará é legal até o ano de 2023.

Transcrevo
o Julgado:

"
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processo administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do

seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasional)."

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em
junho de 2022
.

Nessa direção inclusive vem decidindo este Tribunal:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Desta feita, considerando-se, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte acima transcrita, decisão vinculante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento acima no julgamento do Recurso Extraordinário 1.490.708-SP sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1367, cuja tese de julgamento transcreve-se abaixo:

“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que, no presente caso, a sentença que concedeu a segurança deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS nas operações de transferência interestadual entre os estabelecimentos do impetrante, enquanto vigente a norma legal e antes da produção plena dos efeitos da decisão da ADC 49, a partir do exercício financeiro de 2024.

A pendência de julgamento do Tema 1367 pelo STF não impede a aplicação da modulação já estabelecida na ADC 49, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme previsto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera existência de recurso extraordinário pendente, ainda que com repercussão geral reconhecida, não suspende os efeitos de decisão vinculante anteriormente proferida, tampouco constitui fundamento para configurar omissão do julgado.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025